Tribunal: TJDFT
Processo: 0702287-38.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RECONVENÇÃO. PRESTAÇÃO ALIMENTAR IN NATURA. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. EX-CÔNJUGES. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE. NÃO COMPROVADA. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para decretar o divórcio das partes, homologou a manutenção da ré no plano de saúde do autor, em face do reconhecimento parcial do pedido, e julgou improcedentes os demais pedidos formulados na reconvenção. 1.1. Pretensão da reconvinte de reforma da sentença. Pede a condenação do reconvindo na obrigação de arcar com os custos do plano de saúde equivalente e do tratamento médico necessário.

2. Da impugnação à gratuidade de justiça – rejeição. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 2.2. Ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicam que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça.

3. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, a obrigação de prestar alimentos está condicionada ao vínculo de parentesco, conjugal ou convivencial e na proporção das necessidades do reclamante e recursos da pessoa obrigada. 3.1. De acordo com o entendimento, tanto do STJ, quanto desta e. Corte, o pensionamento entre ex-cônjuges/ex-conviventes é medida excepcional, sendo que, para o seu deferimento, é necessário que o alimentado comprove os requisitos pertinentes. Sendo que, via de regra, estes possuem caráter temporário e fixados em período suficientes de forma a permitir a inserção no mercado de trabalho.

4. Precedente: “(...) Entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, desfeitos os laços afetivos e familiares, a obrigação de pagar alimentos é excepcional, de modo que, quando devidos, ostentam, ordinariamente, caráter assistencial e transitório, persistindo apenas pelo prazo necessário e suficiente ao soerguimento do alimentado, com sua reinserção no mercado de trabalho ou, de outra forma, com seu autossustento e autonomia financeira. (...)” (AgInt no AREsp 1487760/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 17/03/2020).

5. De acordo com as provas produzidas, a reconvinte/apelante percebe renda mensal no valor de R$ 3.200,00 e exerceu cargo temporário junto à Secretaria de Educação mesmo após a separação fática do casal. Tal fato demonstra que a apelante possui capacidade laboral, sendo desnecessária sua readaptação e reintegração ao mercado de trabalho. 5.1. Ainda, não há provas de que a doença a qual é acometida é incapacitante.

6. Não se evidenciam nos autos elementos suficientes no sentido de que a apelante não possa prover o seu próprio sustento. A ré detém condições de manter sua subsistência de forma digna e, ainda que o autor perceba remuneração mais elevada, não lhe cabe impor obrigação alimentícia.

7. Apelo improvido.